Tribunal: TJDFT
Processo: 0707213-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707213-10.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSAFA OLIVEIRA GUIMARAES AGRAVADO: ADRIANA MARTINS DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 932, §1o, c/c artigo 1.017, §1°, do Código de Processo Civil, traga o Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante de recolhimento de preparo em dobro (artigo 1.007, §4°, do CPC) ou cópia da decisão que concedeu o benefício da gratuidade da justiça, sob pena de deserção. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora